Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, sob o fundamento de não terem sido enfrentadas todas as alegações recursais, tampouco apreciada toda documentação colacionada aos autos.
3. Todavia, não assiste razão à parte embargante. O resultado do julgamento decorreu da compreensão do órgão colegiado acerca do tema objeto da ação e da valoração do conjunto probatório, alcançando-se à conclusão de que a nova penalidade questionada (segunda exclusão dos recorrentes da associação) consistiria em fato novo divorciado do título exequendo, demandando, para tanto, cognição exauriente, a fim de poder ser aferida a sua legalidade
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.